Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-09.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA. PENA DE MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou, como incurso no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 73 (setenta e três) dias-multa, pela prática reiterada de descumprimento de medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a ausência de dolo ou o alegado consentimento da vítima afastam a tipicidade da conduta; (iii) verificar se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, em especial quanto à majoração da pena-base; e (iv) analisar se o reconhecimento da continuidade delitiva foi correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por vídeos, auto de prisão em flagrante, registros policiais e depoimentos de policiais, possui elevado valor probatório em crimes de violência doméstica, razão pela qual a condenação não pode ser afastada por alegada fragilidade das provas.
4. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 exige dolo genérico, comprovado pelo conhecimento prévio do réu sobre as medidas protetivas e seu reiterado descumprimento.
5. O consentimento da vítima não se comprova, pois os contatos decorreram de intimidação e medo, circunstância que não descaracteriza o delito.
6. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo, diante da suficiência e robustez do conjunto probatório.
7. A majoração da pena-base em 1/8 (um oitavo) em razão de antecedentes criminais é proporcional e devidamente fundamentada. Não há direito subjetivo à fração específica. Precedentes.
8. O agravamento da pena pela reincidência é correto, à vista de condenação anterior transitada em julgado.
9. A continuidade delitiva foi reconhecida em conformidade com o art. 71 do CP, uma vez que as infrações de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) se deram em contexto semelhante, em momentos distintos e dentro de lapso temporal compatível.
10. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo a manter equilíbrio entre as espécies de sanção impostas e a gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.